Tribunal: TJDFT
Processo: 0716101-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS. DEFERIMENTO DO PEDIDO. EMENDA À INICIAL DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. In casu, não há elementos que contestam a declaração.
2. Os artigos 330, IV, e 321, parágrafo único, do CPC assim dispõem sobre o cumprimento da emenda e a possibilidade de indeferimento da inicial.
3. No caso, o autor requereu dilação de prazo para colacionar documentos em arrimo à sua declaração de hipossuficiência. No entanto, a inicial foi indeferida sem apreciação do pedido. Reconhecida a gratuidade de justiça e dispensado o recolhimento das custas, consoante artigo 98, § 1o do Código de Processo Civil, a emenda facultada para a comprovação do benefício é desnecessária.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.